Tribunal: TJMT
Processo: 1004677-27.2022.8.11.0059
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004677-27.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ZILMA DE JESUS - CPF: 934.583.981-04 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), ZILMA DE JESUS - CPF: 934.583.981-04 (APELADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REVISÃO GERAL ANUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA DA INSALUBRIDADE POR LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por servidora municipal e pelo Município de Confresa contra sentença que reconheceu o direito à progressão funcional e à reposição salarial, mas indeferiu o pedido de adicional de insalubridade para período anterior à realização de laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de pagamento de diferenças do adicional de insalubridade antes da formalização do laudo pericial; (ii) a legalidade da progressão funcional e sua correta aplicação; e (iii) a validade da revisão geral anual com base na Lei Complementar Municipal n. 731/2016.

III. Razões de decidir

3. O adicional de insalubridade depende da formalização de laudo pericial atestando a exposição do servidor a agentes insalubres, sendo incabível o pagamento retroativo a período anterior ao laudo, conforme entendimento do STJ (PUIL 413/RS).

4. O Município não comprovou, nos autos, que a progressão funcional da servidora foi efetivamente implementada em razão de decisão judicial anterior, tornando inviável a reforma da sentença nesse ponto.

5. A sentença observou os parâmetros legais ao determinar a reposição salarial com base na Lei Complementar Municipal n. 731/2016, sem aplicação retroativa indevida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. O adicional de insalubridade somente é devido após a formalização do laudo pericial que comprove a exposição do servidor a agentes insalubres. 2. A progressão funcional prevista em legislação municipal deve ser implementada de acordo com os requisitos legais, cabendo ao ente público demonstrar o correto enquadramento do servidor. 3. A revisão geral anual deve observar os parâmetros fixados na legislação municipal aplicável, sem efeitos retroativos indevidos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 373, I; LC Municipal n. 731/2016; LC Municipal n. 101/2015; LC Municipal no 102/2015.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, PUIL 413/RS;

TJ/MT. N.U 1004374-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Zilma de Jesus
e pelo
Município De Confresa
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer n. 1004677-27.2022.8.11.0059, movida por
Zilma de Jesus
em face do
Município De Confresa
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para (i) acolher o direito de progressão vertical e horizontal da requerente independentemente de avaliação e (ii) determinar a reposição salarial (revisão geral anual) com base na lei Complementar Municipal 731/2016, sendo que para ambos os pedidos os pagamentos deveriam alcançar apenas os 5 anos anteriores a propositura da demanda, ou seja, até 18/12/2017; porém, rejeitou o pedido de adicional de insalubridade ao argumento de que “
antes da formalização do laudo pericial em 2019 não havia qualquer comprovação de que os servidores faziam jus ao recebimento do adicional de insalubridade
”.

Na peça recursal de Zilma de Jesus (1a apelante - id 243512673), a recorrente alegou, em síntese, que os valores pagos a título de adicional de insalubridade (10%) desde maio de 2011 (05/2011) até agosto de 2019 (08/2019) foram realizados somente sobre as horas trabalhadas, e não sobre o seu salário base, como exige a lei (Leis Complementares 101 e 102/2015 do município), razão pela qual postulou pelo pagamento das diferenças devidas.

Por sua vez o Município de Confresa (2o apelante – id 243512680) apelou sob o fundamento de que já houve a progressão de classe e nível de todos os servidores em decorrência da sentença que foi prolatada nos autos n. 0002162-90.2009.8.11.0059; e de que não pode haver aplicação da lei 731/2016 para antes de sua vigência, sob pena de violação do princípio da legalidade, requerendo a reforma da sentença em tais pontos.

As contrarrazões (id 243512679 e id 243512684) sustentaram a manutenção do édito atacado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção (id 249227164).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Zilma de Jesus
e pelo
Município De Confresa
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para (i) acolher o direito de progressão vertical e horizontal da requerente independentemente de avaliação e (ii) determinar a reposição salarial (revisão geral anual) com base na lei Complementar Municipal 731/2016, sendo que para ambos os pedidos os pagamentos deveriam alcançar apenas os 5 anos anteriores a propositura da demanda, ou seja, até 18/12/2017; porém, rejeitou o pedido de adicional de insalubridade ao argumento de que “
antes da formalização do laudo pericial em 2019 não havia qualquer comprovação de que os servidores faziam jus ao recebimento do adicional de insalubridade
”.

Ambas partes recorreram.

Com relação ao pedido da 1a apelante, que postulou o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade para o período anterior à 2019, deve-se consignar, desde já, que tal pedido não merece prosperar, e isto se diz porque, a
um
, o laudo pericial que subsidiaria tal adicional foi realizado somente em 2019, conforme assinalado pela sentença e não impugnado pela recorrente, a
dois
, porque nos autos não há prova dos pagamentos ocorridos entre o ano de 2019 e dezembro de 2017 (período alcançado pela sentença), de modo que era ônus da recorrente ter trazidos eventuais provas com relação ao alegado.

Com efeito, conforme já assinalado pelo magistrado
a quo
, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico no sentido de que o adicional de insalubridade está condicionado à formalização do laudo pericial atestando a insalubridade, consoante se denota do seguinte julgado que tratou de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL):

PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores
.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório,
devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.

(PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018.)
(Sem destaque no original)

Ou seja, a existência das Leis Complementares 101 e 102/2015 do município não asseguram, por si só, o direito ao adicional de insalubridade, é preciso que haja o laudo atestando a insalubridade.

Assim, uma vez que a decisão atacada consignou expressamente que “
antes da formalização do laudo pericial em 2019 não havia qualquer comprovação de que os servidores faziam jus ao recebimento do adicional de insalubridade
”, irretorquível é o édito sobre o ponto, que concluiu que “
não há que se falar em pagamento de valores retroativos
” ao laudo.

Ademais, ainda que assim não fosse, de se perceber que junto da petição inicial (id 243511195) não foram juntados comprovantes de pagamentos referentes ao período de agosto de 2019 (mencionado nas razões da apelação) a dezembro de 2017 (marco temporal alcançado pelo processo em tela, conforme decisão do juiz de primeiro grau), razão pela qual a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados, conforme exigência do art. 373, I, do CPC.

Por essas razões,
nego provimento

ao recurso
da 1a apelante.

Com relação ao recurso do Município (2o apelante), deve-se assinalar que a alegação de ter cumprido o correto enquadramento da servidora em decorrência de decisão proferida em outros autos (0002162-90.2009.8.11.0059) veio acompanhada com documentos apenas na apelação (id 243512681). Tal fato, contudo, não deslegitima a sentença proferida e nem leva, por si só, ao provimento do recurso nessa parte.

Com efeito, deve-se asseverar que o magistrado
a quo
já havia repelido o argumento apresentado pelo recorrente em sede de preliminar da contestação, aduzindo a ausência de provas nesse sentido, conforme registrado no seguinte excerto da sentença combatida:

(...)
Assim, além de
não ser devido o acolhimento da preliminar de perda do objeto: ausência de interesse processual, em razão da existência do processo de no 0002162-90.2009.8.11.0059
, sobretudo em razão de ser ação coletiva, conforme já exposto, onde geralmente não é comprovado que os servidores, tiveram efetivamente resguardado o seu direito,
o município não juntou nenhum documento comprovando que regularizou a situação desta servidora, de modo que deve ser acolhido o pedido nesse ponto
.
(sem destaque no original)

Desse modo, a juntada de eventuais documentos na apelação se mostra extemporânea, em total descompasso às normas processuais (art. 434 do CPC).

Ademais, de se perceber que a apelada Zilma, em suas contrarrazões (id 243512684), anotou que “
Urge narrar que não houve anexo de nenhum holerite propriamente dito para demonstrar o pagamento adequado no nível adequado da autora
”, o que evidencia que o documento juntado não traz situação pacificada entre as partes.

Por essas razões,
rejeito a apelação do município neste tópico
.

Por derradeiro, o município recorreu da sentença afirmando que a aludida decisão não poderia fazer com que a lei 731/2016 fosse aplicada retroativamente, em período anterior ao nela previsto, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Contudo, diferentemente do alegado pelo 2a apelante, a decisão não determinou que ela fosse aplicada em período outro que não o previsto na própria lei, consoante se denota claro da parte dispositiva da sentença (id 243512671):

(...)

b) reposição salarial correspondente ao pagamento de diferenças salariais por
revisão geral anual
de remuneração não concedidas em tempo oportuno a autora,
devendo os cálculos serem elaborados com obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n° 731/2016
;
(...) (Sem destaque no original)

Frise-se, a decisão foi clara no sentido de que os cálculos a serem realizados deveriam observar os parâmetros da própria lei, inclusive afastando a postulação da apelada Zilma para que fosse aplicado o percentual de 33,31%, conforme se denota do seguinte excerto da decisão atacada:

Dessa forma, mostrando-se devido a reposição salarial inerente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração eventualmente não concedidas em tempo oportuno a servidora ora requerente, devendo os cálculos obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n° 731/2016, por conseguinte,
não há que se falar em aplicação do índice do percentual de 33,31% contido na petição inicial
.
(sem destaque no original)

Cabe registrar, ainda, que este Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar expressamente sobre a aplicação da referida lei na revisão geral anual para servidores da saúde do município de Confresa, tal como se observa no julgamento da Ação Rescisória n. 1004374-25.2024.8.11.0000, realizado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, em que restou assentado na parte dispositiva do voto do relator que:

Condeno o município de Confresa ao pagamento retroativo do reajuste salarial disposto na Lei Complementar Municipal n° 731/2016, com efeitos a partir de 01/06/2016, após a progressão vertical e horizontal da servidora
.
Todos os consectários advindos e as demais verbas remuneratórias incidentes
(férias, décimo terceiro etc.),
deverão ser calculados com base no valor a ser recebido após as progressões estabelecidas nas Leis Complementares 023/2005 e 102/2015
(horizontal e vertical)
e sobre elas incide o reajuste concedido pela Lei Municipal no 731/2016
. Do valor apurado, em liquidação de sentença, deverão incidir correção monetária, a partir da data que cada verba se tornou devida, a ser calculada com base no IPCAe juros de mora a contar do vencimento de cada verba, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e aplicáveis à caderneta de poupança, após o advento da Lei n° 11.960, de 30/06/2009 (Vide STF - ADins no 4.357/DF e 4.425/DF,Relator Min. AyresBritto, julgada em 14/03/2013).
(Sem destaque no original)

Como se observa, a decisão do juiz de primeira instância deste processo não se afastou dos parâmetros já definidos em julgamento anterior desta Corte, de modo que a decisão não merece reparo nesse ponto.

Sendo assim, rejeitadas todas as teses das apelações interpostas, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025